Tribunal: TJMT
Processo: 1019788-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019788-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0016-64 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RALFY LINO RANZETI - CPF: 010.864.001-94 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE - CPF: 017.336.351-22 (APELADO), GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.727.921-73 (ADVOGADO), RALFY LINO RANZETI - CPF: 010.864.001-94 (APELADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO –DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É legítima a ação direta contra a seguradora quando o segurado integra o polo passivo da demanda, mesmo em seguro de responsabilidade civil facultativo.

A alegada nulidade por violação ao prazo legal da audiência de conciliação não prospera, pois não demonstrado prejuízo à ampla defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

A indenização por perda total deve ser calculada com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

Paga a indenização integral, o salvado deve ser transferido à seguradora, livre de qualquer ônus.

A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em contexto de perda total do único veículo de uso pessoal e profissional da vítima, configura abalo moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano e frustrar legítima expectativa de amparo contratual, sendo presumido o sofrimento em hipóteses de recusa injustificada em relação de consumo.

Não se aplica a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros quando houver estipulação contratual diversa expressamente prevista na apólice securitária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019788-18.2016.8.11.0041

APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A

APELADOS: ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE, RALFY LINO RANZETI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALFA SEGURADORA S/A
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Rafel Siman Carvalho
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1019788-18.2016.8.11.0041, ajuizada por
ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE
em desfavor de
RALFY LINO RANZETI
e da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da perda total do veículo, a ser apurada em liquidação com base na Tabela FIPE, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada,
ALFA SEGURADORA S/A
interpõe apelação. Em preliminar, a apelante suscita carência de ação por ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
, afirmando que a parte autora, na condição de terceiro estranho ao contrato de seguro, propôs a presente ação diretamente e exclusivamente contra a seguradora recorrente, em afronta aos arts. 17 e 18 do CPC, bem como ao art. 265 do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade de ação direta em face da seguradora em seguro de responsabilidade civil facultativo, à luz da Súmula 529 do STJ, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ainda em sede preliminar, a apelante alega a ocorrência de nulidade processual por desrespeito ao art. 334 do CPC, argumentando que a audiência de conciliação foi designada e realizada em prazo inferior a 20 (vinte) dias contados da citação da seguradora, em violação ao referido dispositivo, o que, a seu ver, configura vício apto a ensejar a nulidade do ato e reforça a necessidade de extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

No mérito, a apelante aduz, inicialmente, omissão da sentença quanto à fixação de critérios objetivos para a indenização por danos materiais, ao argumento de que, embora condene ao pagamento de valor correspondente à perda total do veículo, remete a quantificação à liquidação com base na Tabela FIPE, sem definir parâmetros mínimos – como data de referência (sinistro, ajuizamento, sentença ou liquidação), modelo e ano do veículo –, o que, segundo sustenta, viola o princípio da segurança jurídica e o dever de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase de cumprimento de sentença.

Requer, por isso, a reforma da sentença para que sejam expressamente estabelecidos tais critérios, citando precedentes de tribunais que limitam o valor da indenização à Tabela FIPE em data certa e admitem compensação com eventuais débitos relativos ao veículo.

A seguradora aponta, em seguida, omissão quanto à destinação do salvado, asseverando que o magistrado reconhece a perda total do veículo, mas deixa de determinar a transferência do salvado à seguradora, em descumprimento aos arts. 786 do Código Civil e 126 do CTB, o que, em seu sentir, pode gerar insegurança jurídica, risco de dupla titularidade, lançamento indevido de tributos e responsabilidade da seguradora por bem que não lhe é entregue.

Invoca precedente desta Corte que, em embargos de declaração, reconhece omissão semelhante para determinar a entrega do salvado livre de ônus como condição ao pagamento da indenização securitária. Requer, portanto, que a sentença seja reformada para explicitar que, após o pagamento da indenização, o salvado deve ser transferido para a apelante.

Aduz, ainda, ilegalidade na fixação dos índices de correção e juros, afirmando que a sentença não observa a chamada “Taxa Legal” (SELIC), introduzida pela Lei no 14.905/2024, que, segundo sustenta, deve incidir de forma exclusiva como fator de atualização monetária e juros moratórios, quando não haja determinação específica diversa, tratando-se de matéria de ordem pública.

Sustenta que a ausência de definição clara dos índices aplicáveis configura vício de omissão, em afronta ao art. 322, § 1o, e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, e pede a reforma da sentença para determinar expressamente a aplicação da taxa SELIC, nos termos da legislação vigente.

No que se refere aos danos morais, a apelante alega contradição e ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que a sentença fixa o
quantum
indenizatório em R$8.000,00 (oito mil reais) sem demonstrar de forma concreta a existência de abalo psicológico relevante ou violação aos direitos da personalidade do autor, limitando-se a mencionar recusa de cobertura securitária.

Sustenta que meros transtornos decorrentes da regulação de sinistro não configuram, por si só, dano moral, apontando violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, bem como ao art. 489, § 1o, do CPC.

Acrescenta que, ao passo em que o juízo exige prova de dolo para a condenação por litigância de má-fé, dispensa idêntico rigor na configuração do dano moral, em afronta ao princípio da isonomia processual, razão pela qual requer a exclusão da condenação a esse título.

Argumenta, também, ausência dos requisitos da responsabilidade civil e de cobertura contratual, afirmando que não há prova robusta da culpa do segurado nem do nexo causal entre a conduta a ele imputada e os danos alegados, ressaltando que o boletim de ocorrência do autor é lavrado de forma unilateral e tardia, com valor probatório reduzido, e que não restam preenchidos os elementos dos arts. 186 e 927 do Código Civil (conduta ilícita, dano e nexo causal).

Sustenta que, nos termos do art. 757 do Código Civil, a seguradora somente se obriga nos limites do risco assumido na apólice, inexistindo, no caso, cláusula contratual que contemple a cobertura de danos morais ou de danos materiais nas condições reconhecidas na sentença, o que tornaria indevida a condenação solidária.

Aponta violação aos arts. 5o, II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, por impor à seguradora obrigação não prevista contratualmente, sem base normativa e probatória adequada e sem critérios objetivos para liquidação, comprometendo a legalidade, a segurança jurídica, o devido processo legal e o contraditório.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para que: (a) seja a sentença cassada, com extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da alegada ilegitimidade ativa e passiva e do
error in procedendo
; e, subsidiariamente, (b) seja a decisão reformada para afastar a condenação por danos morais, reconhecer a ausência de cobertura contratual e de responsabilidade da seguradora, bem como para fixar critérios objetivos na apuração dos danos materiais, determinar a transferência do salvado e adequar a incidência de correção e juros à Taxa Legal (SELIC), com a correspondente redistribuição da sucumbência. Requer, ainda, prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais, legais e da Súmula 529 do STJ, com vistas à eventual interposição de recurso especial (Id. 315939014).

Apresentadas contrarrazões, o apelado
ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE
pugna pela manutenção integral da sentença.

Em preliminar, afasta a alegação de ilegitimidade, salientando que o causador do dano integra o polo passivo da demanda, o que, em seu entender, afasta a incidência da Súmula 529 do STJ e reforça a possibilidade de responsabilização solidária da seguradora, à luz do CDC e da Súmula 537 do STJ, que reconhece a responsabilidade direta e solidária da seguradora denunciada à lide pelos danos causados à vítima, nos limites da apólice.

Ainda nas contrarrazões, o autor rebate a arguição de nulidade fundada no art. 334 do CPC, aduzindo que, mesmo que eventualmente não observado o prazo mínimo legal entre a citação e a audiência de conciliação, não há demonstração de prejuízo, razão pela qual incide o princípio da instrumentalidade das formas; destaca, ademais, que foram realizadas três audiências de conciliação no curso do feito (Ids 4920753, 9928784 e 21983475), além da audiência de instrução, o que, a seu ver, elimina qualquer alegação de cerceamento ou nulidade.

No mérito, o apelado defende a correção da sentença, reafirmando que o acidente ocasiona perda total de seu único veículo, fato que tem repercussão significativa em sua rotina e sustento, e que a recusa injustificada da seguradora em indenizar, apesar da admissão inicial de culpa pelo corréu e da existência de apólice de responsabilidade civil, caracteriza falha grave na prestação do serviço, violando princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Ressalta que a condenação por danos materiais, nos termos da sentença, corresponde ao valor integral do veículo segundo a Tabela FIPE, sendo adequada a referência ao critério de liquidação, e que não subsiste a alegação de omissão, uma vez que a sentença explicita a perda total do bem e a necessidade de ressarcimento integral.

Quanto aos danos morais, o apelado salienta que o sofrimento experimentado extrapola o mero aborrecimento, enfatizando a perda do único veículo, a frustração diante da conduta da seguradora e o longo lapso temporal até o reconhecimento judicial de seu direito (quase dez anos após o acidente), citando, inclusive, trecho da sentença que ressalta que a recusa da seguradora, posteriormente desconstituída, e os inúmeros transtornos para buscar reparação configuram abalo moral indenizável.

Rechaça a tese de ausência de prova do dano moral, lembrando que, em hipóteses de recusa indevida de cobertura securitária, a jurisprudência admite o dano
in re ipsa
, sobretudo em relações de consumo.

No tocante aos índices de correção e juros, o apelado observa que a sentença fixa expressamente a correção pelo INPC, desde a data da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, defendendo a adequação desses critérios ao caso concreto e asseverando que a aplicação da taxa SELIC, conforme orientação da Lei no 14.905/2024 e precedentes mais recentes, se dá, em regra, quando não há previsão diversa, o que não ocorre na espécie, de modo que não se configura omissão a ser sanada.

Requer, ao final, o não provimento da apelação, com a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 315939019).

O corréu
RALFY LINO RANZETI
, também na condição de apelado, apresenta contrarrazões, nas quais, em síntese, sustenta inexistir ilegitimidade da seguradora, invocando o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para afirmar a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive a seguradora, e destacando que a presença do segurado no polo passivo afasta a interpretação restritiva da Súmula 529 do STJ.

No mais, reitera que não concorre para o evento danoso e que a culpa pelo acidente seria exclusiva do autor, motivo pelo qual, a seu ver, não deveriam subsistir as condenações por danos materiais e morais impostas em seu desfavor.

Sustenta que a indenização fixada a título de danos morais não deve permanecer, justamente por ausência de culpa de sua parte.

Ainda assim, em atenção ao princípio da eventualidade, afirma que, na hipótese de manutenção da condenação, a responsabilidade da seguradora deve prevalecer sobre a sua, em razão da cobertura do risco contratado, sua inserção na cadeia de consumo e a responsabilidade objetiva que assume perante a vítima, requerendo, portanto, o reconhecimento de que a seguradora arque de forma integral com o pagamento da indenização dentro dos limites da apólice.

Pede, igualmente, a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (Id. 317433854).

O preparo foi recolhido (Id. 318190395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALFA SEGURADORA S/A
contra sentença parcialmente procedente que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo acidente automobilístico e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor.

Inicialmente, as preliminares suscitadas pela apelante não merecem acolhimento.

A alegação de
ilegitimidade ativa
e
passiva
fundada na impossibilidade de ação direta contra a seguradora em seguro de responsabilidade civil facultativo não se sustenta no caso concreto, pois o causador do dano, segurado, integra o polo passivo da demanda, circunstância que distingue a hipótese da
ratio
da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora do alegado causador do dano
”.

De modo diverso, a Súmula 537 do STJ estabelece que
“É válida a cláusula de contrato de seguro que prevê a obrigação da seguradora de indenizar, até determinado limite, os danos causados pelo segurado a terceiros”
, quando estes figuram no polo passivo, possibilitando o reconhecimento de responsabilidade solidária nos limites da apólice, o que reforça a adequação da formação da lide.

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe, textualmente que: “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nas normas de consumo
”.

À luz desse dispositivo, e considerando que segurado e seguradora integram a cadeia de consumo relativa à prestação do serviço securitário, não há falar em ilegitimidade.
Rejeito
, pois, a preliminar.

Afasto, também, a preliminar de
nulidade processual
por suposta inobservância do prazo mínimo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil, que estabelece que “
o conciliador ou mediador será designado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias
”.

Ainda que hipotética irregularidade formal pudesse ter ocorrido, não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa da apelante, sobretudo porque o processo contou com diversas tentativas conciliatórias e oportunidade ampla de manifestação, além de audiência de instrução.

Incide, no ponto, o art. 277 do CPC, segundo o qual, “
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”. Nesse contexto, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que a nulidade depende de demonstração efetiva de cerceamento, o que não se observa nos autos.

Rejeito
, portanto, também essa preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Inicialmente, se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

O autor, Alison Fernando de Souza Leite, narra que em 26/08/2016, seu veículo VW/Gol, preto, 2013/2014, placa OBR-2854, conduzido por terceiro chamado Maik, transitava pelo cruzamento da Avenida Beira Rio com Rua 15 de Novembro, em Cuiabá/MT, com o semáforo inicialmente verde e, durante a travessia, amarelo.

No mesmo instante, o veículo Toyota/Etios, cinza, placa OBD-3363, conduzido pelo requerido Ralfy Lino Ranzeti, teria avançado o semáforo vermelho, ocasionando colisão frontal. Segundo o autor, houve assunção imediata de culpa pelo réu no local, que solicitou solução informal e afirmou possuir seguro, comprometendo-se a ressarcir todos os prejuízos.

Com base nesse compromisso, o autor afirma que não acionou a polícia no local, mas, quando compareceram à delegacia para lavrar boletim de ocorrência, o requerido teria alterado a versão dos fatos e alegado que teria passado no sinal verde, o que levou a seguradora Alfa Seguradora S/A a negar o pagamento da indenização securitária.

O autor sustenta que o veículo sofreu perda total, o que inviabilizou sua locomoção profissional e resultou em lucros cessantes, despesas de transporte (táxi) e diminuição de sua renda mensal. Afirma ainda dano moral decorrente do acidente, da frustração de expectativa de ressarcimento e da alegada má-fé do réu ao alterar a narrativa perante autoridades e seguradora.

Diante da negativa administrativa e persistência do prejuízo material e moral alegado, o autor ajuizou ação indenizatória visando responsabilização solidária do condutor e da seguradora, pelos danos morais e materiais.

Quanto à responsabilização, a sentença reconhece a culpa do corréu pelo acidente e fixa a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice. O conjunto probatório, composto por fotografias, depoimentos colhidos em audiência e demais elementos constantes dos autos, demonstra, com segurança, a dinâmica do acidente e os danos dele decorrentes, não havendo fundamento para afastamento da condenação.

Não merece acolhimento a alegação de inexistência de responsabilidade civil sob o argumento de que não haveria prova robusta da culpa do segurado nem do nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo autor.

O conjunto probatório constante dos autos revela, de forma segura, a dinâmica do acidente e a atuação do corréu Ralfy Lino Ranzeti como responsável pelo evento danoso.

Os depoimentos colhidos em audiência, aliados às fotografias juntadas aos autos e à narrativa inicial dos envolvidos imediatamente após o sinistro, evidenciam que o veículo conduzido pelo requerido avançou o semáforo já em fase vermelha, interceptando a trajetória do automóvel do autor, ocasionando colisão frontal.

Ainda que o boletim de ocorrência tenha sido formalizado posteriormente, o seu teor não se apresenta isolado, mas em consonância com os relatos testemunhais e elementos materiais constantes dos autos, permitindo reconstrução fática coerente com as regras de experiência e da física do movimento, conforme autoriza o art. 375 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES –
CONSERTO DO VEÍCULO
– RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.
2.

Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente.
3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Ademais, embora a seguradora sustente controvérsia sobre a versão apresentada pelo seu segurado, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade civil, uma vez que a culpa é aferida pelo conjunto probatório produzido no processo judicial, e não por declaração administrativa unilateral.

Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil — conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade — e configurada a responsabilidade solidária da seguradora, nos limites da apólice, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste fundamento para afastamento da condenação.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto a aspectos específicos da condenação por danos materiais, não no sentido de reconhecer omissão da sentença acerca do modelo do veículo, mas para
delimitar parâmetros objetivos na fase de liquidação
e
determinar a transferência do salvado
, conforme se passa a expor.

Não prospera a alegação de que a sentença padece de omissão ao deixar de especificar o modelo do veículo sinistrado, à luz do art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois o
decisum
expressamente remete a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação, com base na Tabela FIPE, ocasião em que será necessariamente instruído o feito com a documentação completa do bem, incluindo marca, modelo, ano e demais especificações técnicas constantes do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Esta remissão à liquidação não representa lacuna, mas técnica jurisdicional adequada quando o valor indenizatório depende de prova complementar, sendo legítima à luz do art. 509, I, do Código de Processo Civil, que prevê que quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor promoverá a liquidação.

Assim, a sentença não incorre em omissão, mas apenas não detalha elementos que serão naturalmente apresentados pelas partes em momento processual oportuno, não havendo violação ao dever de fundamentação ou obstáculo ao exercício do contraditório.

Entretanto, para aprimorar a precisão e segurança jurídica da execução, mostra-se necessário delimitar expressamente que a data de referência para apuração do valor do veículo pela Tabela FIPE deve ser, rigorosamente,
aquela correspondente
à
data do sinistro
, observando o postulado da reparação integral e evitando enriquecimento sem causa da parte autora ou majoração artificial do dano pela defasagem temporal entre o evento danoso e a liquidação judicial.

A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto em Tribunais Estaduais, orienta que, em casos de perda total e indenização securitária ou decorrente de responsabilidade civil, a Tabela FIPE deve ser observada na data do sinistro, pois é neste momento que se consolida o prejuízo e ocorre a efetiva diminuição patrimonial, sendo ainda o marco temporal que define o valor real do bem à época do dano.

Cite-se, por pertinência, o art. 944 do Código Civil, que estabelece que “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”, o que reforça a necessidade da correspondência temporal entre o dano e sua quantificação.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO –
DANO MATERIAL
– COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA –
VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie. Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.
No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desse modo, impõe-se a retificação parcial da sentença para fixar expressamente que a indenização material decorrente da perda total deverá ser apurada com base no valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

Outro ponto em que a reforma se impõe diz respeito ao salvado.

Embora a sentença reconheça a perda total e determine a indenização integral, deixou de disciplinar a titularidade e destinação do salvado após a indenização, o que pode gerar risco de dupla propriedade, responsabilização tributária indevida, pendências administrativas perante o órgão de trânsito e insegurança jurídica quanto ao bem.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, até o valor do respectivo seguro, nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano
”, e, no campo securitário, é pacífico que a sub-rogação abrange também a transferência do salvado quando a indenização é integral.

Em reforço, o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece disciplina específica para alienação, circulação e registro de veículos sinistrados, sendo responsabilidade das partes promover a baixa, regularização e transferência de propriedade para evitar passivos legais.

Cumpre registrar que esta Corte já reconheceu, em precedente específico, a necessidade de determinar que, paga a indenização integral, o salvado seja transferido à seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus administrativos, judiciais, tributários ou de circulação, como condição lógica e jurídica da reparação.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, quanto à alegação de falsa declaração e uso comercial de veículo segurado. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito
. Inteligência dos arts. 786 e 884 do Código Civil. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Inteligência do art . 405 do Código Civil. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003479-13.2021.8.11.0051, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, a alteração da sentença é necessária para explicitar, de forma expressa, a obrigação de transferência integral do salvado à seguradora, livre de débitos, multas, restrições ou gravames, após o pagamento da indenização.

No que concerne à incidência de índices de correção monetária e juros moratórios, não há falar em aplicação da Taxa SELIC, como pretende a apelante, pois a sentença não fixou valor certo, limitando-se a remeter a apuração do quantum indenizatório à fase de liquidação, de modo que eventual atualização somente incidirá após a definição do montante devido.

Ademais, existe cláusula contratual expressa disciplinando a forma de atualização no caso de inadimplemento da indenização securitária, razão pela qual incidem as condições específicas pactuadas entre as partes.

Conforme estabelecido nas condições gerais da apólice: “
A falta de pagamento da indenização, no prazo acima previsto, implicará na atualização pelo INPC/IBGE (Índice Nacional de Preço ao Consumidor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e aplicação de juros de mora, a partir da data do inadimplemento
” (Id. 315938444 – pág. 26).

Trata-se de estipulação válida, que respeita o princípio da força obrigatória dos contratos e encontra fundamento nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, não havendo norma cogente que imponha substituição automática por índice diverso.

A Taxa SELIC, no ordenamento jurídico, tem aplicação preferencial quando a obrigação não dispõe de critério específico pactuado, o que não se verifica no caso concreto, de modo que prevalece a vontade das partes, cuja disciplina contratual não afronta a ordem pública nem desnatura a função da indenização securitária.

Por essa razão, não há omissão a ser suprida nem fundamento para modificação do índice, permanecendo hígida a sistemática estabelecida na apólice.

Por fim, no que tange aos danos morais, não assiste razão à apelante quanto à pretensão de afastar a condenação ou reduzir o quantum arbitrado.

A situação vivenciada pelo autor transcende o mero dissabor decorrente de tratativas contratuais ou divergências administrativas típicas do mercado segurador.

Trata-se de perda total de veículo utilizado como instrumento essencial de locomoção e subsistência, associada à recusa injustificada de cobertura securitária, prolongada no tempo por aproximadamente dez anos, impondo ao autor restrição severa de mobilidade, gastos adicionais, desgaste psicológico e desgaste processual prolongado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de negativa indevida de cobertura, especialmente quando acarreta prejuízo significativo à esfera existencial do consumidor, o dano moral é presumido, por configurar violação injustificável aos deveres de correção, lealdade e boa-fé na execução dos contratos de seguro, inserindo-se na categoria de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo concreto.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas de precedentes a seguir transcritas:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.464,26 por danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral, decorrentes de acidente de trânsito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de culpa exclusiva da vítima; (ii) a validade do boletim de ocorrência e do laudo pericial como meios probatórios; e (iii) a possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral. III. Razões de decidir A análise do conjunto probatório evidencia a culpa do condutor do veículo pertencente à empresa ré, em razão de imprudência, demonstrando o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, conforme os arts. 186 e 927 do CC. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem provas válidas e idôneas, não tendo os apelantes demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. O quantum fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e o impacto na esfera psíquica da autora. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade civil decorre da conduta imprudente que resulta em dano material e moral, evidenciado o nexo de causalidade.
2. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem meios probatórios idôneos, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a extensão dos danos sofridos."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000199520198110048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS -
DANOS MORAIS
- OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3.
São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento
. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.”
(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

A sentença, ao fixar o montante indenizatório em
R$8.000,00
(oito mil reais) observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta, o caráter pedagógico-preventivo e os limites do contrato, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

O valor fixado harmoniza-se com precedentes desta Corte em casos análogos, respeita o art. 944 do Código Civil e não revela descompasso com a jurisprudência nacional, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para delimitar que a liquidação da indenização por danos materiais decorrentes da perda total observará o valor do veículo constante da Tabela FIPE na data do sinistro, bem como para determinar que, efetuado o pagamento integral da indenização, o salvado será transferido à seguradora, totalmente livre de ônus, restrições administrativas ou registrais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença e rejeitadas as demais alegações recursais.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026